Tribunal: TJDFT
Processo: 0034648-85.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034648-85.2010.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA RECORRIDO: EURÍPEDES MARQUES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o caso deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente, anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021. 2. Por se tratar de ação de conhecimento com condenação em pagamento de aluguéis, o prazo prescricional é de três anos, conforme art. 206, § 3o, I, c.c. art. 206-A, do Código Civil. 3. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil-CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. 5. Na hipótese, a penhora no rosto dos autos enseja a interrupção do prazo prescricional, pois evidencia a existência de bens do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito. 6. Assim, o lapso temporal entre o deferimento da penhora no rosto dos autos e o reconhecimento da impossibilidade de satisfação do crédito por esse meio não pode ser computado para contagem do prazo prescricional. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido reconhecida a prescrição intercorrente, tendo em vista que a suspensão do prazo prescricional somente pode ocorrer uma única vez e não, várias vezes, como no presente caso; e b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, ao argumento de que não deveria ter sido condenado ao pagamento de multa, porquanto os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada JOANA GRACIELLE MIRANDA TAVARES SARTIN, OAB/DF 55.588 (ID 48511586). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado: “a efetivação de penhora no rosto dos autos é causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição. Assim, garantida a execução em decorrência de penhora no rosto dos autos de processo diverso, a prescrição intercorrente somente volta a correr em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o crédito exequendo” (ID 44373123). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois para aferir se deve ou não haver condenação do recorrente ao pagamento de multa, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica JOANA GRACIELLE MIRANDA TAVARES SARTIN, OAB/DF 55.588 (ID 48511586). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027